Tribunal: TJBA
Processo: 8127083-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8127083-39.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: AGNOALDO SILVA NASCIMENTO Advogado(s): Defensora Pública Belª. Cynara Fernandes R. Gomes APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RESISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 59 E 68 DO CP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de condenado pela prática dos delitos de roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP), resistência (art. 329, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), contra sentença que fixou a pena definitiva em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, 02 meses de detenção e 149 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para absolver o réu dos crimes de roubo, resistência e corrupção de menores; (ii) estabelecer se é possível afastar a causa de aumento relativa ao concurso de agentes no crime de roubo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e confissões em sede policial, comprova de forma consistente a autoria e materialidade dos delitos imputados. 4. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, possuem validade probatória e corroboram as demais provas dos autos, em consonância com a jurisprudência do STJ. 5. A utilização de arma branca no crime de roubo pode ser comprovada por testemunhos e declarações da vítima, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da faca, conforme precedentes do STJ. 6. O crime de resistência resta configurado, pois comprovado o dolo específico do acusado em opor-se à prisão, inclusive com agressão física a policial. 7. O delito de corrupção de menores exige apenas a demonstração da prática de infração penal em concurso com adolescente, independentemente da comprovação de induzimento ou instigação, o que ocorreu no caso concreto. 8. A majorante do concurso de pessoas é de natureza objetiva e incide quando comprovada a atuação conjunta de dois ou mais agentes, ainda que nem todos sejam identificados ou processados. 9. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, seguindo o critério trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do CP, observando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais colhidos em juízo sob contraditório constituem meio idôneo de prova para fundamentar condenação, desde que compatíveis com as demais provas colacionadas aos autos. 2. A apreensão e perícia da arma branca não são requisitos para a incidência da majorante no crime de roubo, desde que outros elementos probatórios demonstrem sua utilização. 3. A corrupção de menores se consuma com a prática de infração penal em concurso com adolescente, independentemente de comprovação de induzimento ou instigação. 4. A causa de aumento pelo concurso de pessoas no roubo possui natureza objetiva, incidindo sempre que comprovada a atuação conjunta de dois ou mais agentes. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 157, §2º, II, e 329; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 27.04.2010; STJ, AgRg no REsp 2056399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no HC 825311/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8127083-39.2023.8.05.0001, em que figura, como Apelante, AGNOALDO SILVA NASCIMENTO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09